Tribunal: TJBA
Processo: 8044647-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044647-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ V). ATUALIZAÇÃO POR LEI ESTADUAL Nº 14.891/2025. NATUREZA GERAL E LINEAR DA VERBA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, contra ato omissivo de autoridades estaduais, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à paridade remuneratória, mediante a atualização da Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), referência V, nos seus proventos, conforme os valores fixados pela Lei Estadual nº 14.891/2025, com pagamento das diferenças a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegação de impugnação de lei em tese; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição do fundo de direito em razão da data da aposentadoria; (iii) determinar se a GAJ V possui natureza geral e extensível aos inativos; (iv) verificar se o impetrante, aposentado sob o regime da paridade, faz jus à atualização da referida gratificação conforme a Lei Estadual nº 14.891/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a inadequação da via eleita, pois o mandamus não impugna lei em tese, mas ato omissivo concreto e continuado da Administração quanto à atualização de verba remuneratória. Rejeita-se a decadência e a prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mensalmente, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. Reconhece-se a legitimidade passiva das autoridades apontadas, por deterem competência para gestão e pagamento da remuneração dos servidores inativos. Constata-se que a aposentadoria ocorreu sob o regime da paridade e integralidade, nos termos do art. 2º da EC nº 47/2005 e da LC nº 51/1985, assegurando a revisão dos proventos nas mesmas condições dos servidores ativos. Afasta-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não há concessão de aumento por isonomia, mas mera efetivação de direito constitucional já assegurado. Verifica-se que a GAJ V possui natureza geral e linear, sendo paga indistintamente aos Delegados em atividade, sem exigência de critérios individuais de desempenho, o que impõe sua extensão aos inativos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece de forma pacífica o caráter geral da GAJ e sua extensibilidade aos aposentados sob o regime da paridade. A Lei Estadual nº 14.891/2025 prevê expressamente a revisão dos proventos dos aposentados com paridade na mesma proporção dos servidores ativos, incluindo a atualização da GAJ V. Os efeitos financeiros da concessão da segurança limitam-se às parcelas devidas a partir da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A atualização monetária e os juros observam o regime do RE 870.947 (Tema 810 do STF) até a EC nº 113/2021, aplicando-se, posteriormente, a taxa SELIC nos termos do art. 3º da referida emenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato omissivo da Administração que deixa de aplicar reajuste remuneratório previsto em lei a servidor inativo. 2. Em relações de trato sucessivo envolvendo verba alimentar, não há decadência nem prescrição do fundo de direito, incidindo a Súmula 85 do STJ. 3. A Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), referência V, possui natureza geral e linear, devendo ser estendida aos servidores aposentados com direito à paridade. 4. A atualização remuneratória prevista na Lei Estadual nº 14.891/2025 deve ser aplicada aos inativos nas mesmas condições dos servidores ativos. 5. A extensão de vantagem geral aos aposentados não configura aumento por isonomia, mas efetivação do princípio constitucional da paridade. 6. Os efeitos financeiros da concessão em mandado de segurança limitam-se às parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar nº 51/1985; Lei Estadual nº 7.146/1997; Lei Estadual nº 11.370/2009; Lei Estadual nº 12.601/2012; Lei Estadual nº 14.891/2025, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º, e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 601225 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.08.2010; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8069046-85.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8006622-70.2025.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8038433-82.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça